Tribunal: TJES
Processo: 5002633-51.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002633-51.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NEUZILENE DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002633-51.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)
RECORRIDO:
NEUZILENE DIAS DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO MOTIVADO POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela operadora de telefonia em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade da multa aplicada pela requerida em desfavor da autora, condenando-a ao cancelamento do débito referente à penalidade lançada na fatura de vencimento em 28/05/2024, no valor de R$275,05, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$53,85 e danos morais no valor de R$2.500,00.

2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da cobrança de multa decorrente de fidelidade contratual, após sucessivas falhas na prestação do serviço e cancelamento motivado pela má qualidade do serviço ofertado, o que culminou com o lançamento de cobrança indevida.

3. Do conjunto probatório constante dos autos, notadamente os diversos protocolos de reclamação apresentados pela recorrida e o teor das faturas juntadas, resta evidenciada a falha na prestação do serviço contratado, bem como a cobrança indevida da multa por quebra de contrato, uma vez que a rescisão se deu por vício na prestação do serviço, sendo inviável imputar à consumidora o ônus pela rescisão do vínculo contratual.

4. Na espécie, restou incontroverso que a própria recorrida buscou solução administrativa, sem obter êxito, sendo submetida à cobrança indevida pela requerida, mesmo diante da expressa solicitação de cancelamento decorrente do defeito do serviço e do registro de protocolos de atendimento, permanecendo configurada a falha na prestação do serviço.

5, Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)